Tribunal: STF
Processo: ARE 1258585
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 14, p. 13):
    APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL E ARMAZENAMENTO DE FOTOGRAFIA QUE CONTENHA CENA DE SEXO EXPLÍCITO ENVOLVENDO CRIANÇA OU ADOLESCENTE (ART. 217-A, C/C O ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL E ART. 241-B, § 1°, DO ECA). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS ESTREME DE DÚVIDAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR TESTEMUNHAS, POR CONVERSAS DE CONTEÚDO LASCIVO TROCADAS PELA REDE SOCIAL FACEBOOK E POR RELATÓRIO PSICOLÓGICO. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE (ART. 65 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41). PRÁTICA DE ATOS LIBIDINOSOS VOLTADOS A SATISFAÇÃO DO PRAZER SEXUAL. CONDENAÇÃO PRESERVADA. POSSE DE MATERIAL RELATIVO À PEDOFILIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MENORIDADE DA FOTOGRAFADA. IMAGEM DE SEXO EXPLÍCITO DE ADOLESCENTE ENCONTRADA COM O USO DE PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE COMBATE À PEDOFILIA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A PRESENÇA DA ELEMENTAR. TIPICIDADE RECONHECIDA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI 13.718/18, COM A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL DO ART. 215-A DO CP. IMPOSSIBILIDADE. SUBSIDIARIEDADE EXPRESSA. VÍTIMA MENOR. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL CARACTERIZADO. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. MATÉRIA ANALISADA NO CORPO DO JULGADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1.025 DO CPC, C/C O ART. 3° DO CPP. 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 16, p. 31).
    No recurso extraordinário (eDOC 17, pp. 1-11), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 4º, II, e 5º, caput e LVII, da Constituição Federal. Busca-se, em suma, o reconhecimento da inconstitucionalidade do art. 217-A do CP, por prever sanção desproporcional em relação à conduta.
    O apelo extremo foi inadmitido na origem por não cumprir o requisito da demonstração da repercussão geral (eDOC 18, pp. 21-23).
    É o relatório. Decido. 
    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.
    Feitas essas observações, verifico que, in casu, o agravo sequer tem preenchido os pressupostos processuais.
    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento do apelo extremo fundou-se na ausência de demonstração da repercussão geral da matéria constitucional. Contudo, o agravante deixou de impugnar esse fundamento.
    O agravo, portanto, não ataca todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Sendo assim, torna-se inviável seu conhecimento, nos termos da Súmula 287 do STF. 
    Ante o exposto, não conheço do agravo, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.
    Intimem-se.
    Brasília, 2 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente